Tribunal: TJES
Processo: 5003288-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003288-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AERTON BATISTA DA COSTA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AERTON BATISTA DA COSTA em face da r. decisão, proferida no mandado de segurança nº 0010669-12.2021.8.08.0024, que indeferiu o seu pedido liminar, mantendo a sua não recomendação na 2ª fase da Investigação Social do concurso público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espirito Santo do ano de 2018.

Em suas razões – id. 1355211 - sustenta o agravante, em suma, que a sua não recomendação possui como fundamento o envolvimento em crime propriamente militar de embriaguez, tipificado no art. 202 do CPC, estando a persecução penal em curso.

Relembra que as disposições constitucionais garantem que a mera existência de investigação ou processo penal não seja valorada negativamente para impedir a participação de candidato em concurso público, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Aponta que a própria legislação militar qualifica a infração em tela como de natureza média, sendo muito provável que a imputação seja julgada insubsistente.

Afirma que os julgados apontados na decisão combatida restaram superados pelo julgamento do RE 560.900/DF, sendo inconstitucional a regra editalícia que valora negativamente a simples existência de um processo criminal, para desligar o candidato do certame por envolvimento em fato delituoso, numa clara e indevida antecipação da jurisdição penal.

Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a sua imediata reinclusão no Concurso Público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, na condição de Aluno Oficial da segunda turma do CFO/2018.

Através da decisão id. 1362313 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno – id. 1394898 – destacando não ser possível a exclusão do candidato baseada em presunção de sua insuficiência moral, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, não podendo ser valorada negativamente a mera existência de inquéritos ou processos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões – id. 1409557 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos exarados, acompanho o Eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Aerton Batista da Costa
em face da r. decisão, proferida no mandado de segurança nº 0010669-12.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar, mantendo a sua não recomendação na 2ª fase da Investigação Social do concurso público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espirito Santo do ano de 2018.

Em suas razões – id. 1355211 - sustenta o agravante, em suma, que a sua não recomendação possui como fundamento o envolvimento em crime propriamente militar de embriaguez, tipificado no art. 202 do CPC, estando a persecução penal em curso.

Relembra que as disposições constitucionais garantem que a mera existência de investigação ou processo penal não seja valorada negativamente para impedir a participação de candidato em concurso público, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Aponta que a própria legislação militar qualifica a infração em tela como de natureza média, sendo muito provável que a imputação seja julgada insubsistente.

Afirma que os julgados apontados na decisão combatida restaram superados pelo julgamento do RE 560.900/DF, sendo inconstitucional a regra editalícia que valora negativamente a simples existência de um processo criminal para desligar o candidato do certame por envolvimento em fato delituoso, numa clara e indevida antecipação da jurisdição penal.

Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a sua imediata reinclusão no Concurso Público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, na condição de Aluno Oficial da segunda turma do CFO/2018.

Através da decisão id. 1362313 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno – id. 1394898 – destacando não ser possível a exclusão do candidato baseada em presunção de sua insuficiência moral, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, não podendo ser valorada negativamente a mera existência de inquéritos ou processos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões – id. 1409557 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Discute-se no presente recurso a não recomendação do Agravante na 2ª fase da Investigação Social do concurso público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espirito Santo do ano de 2018.

Consoante destacado no momento da análise liminar, a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

No caso dos autos, o impetrante/agravante foi contraindicado em decorrência de fato desabonador de sua conduta, conforme narrativa do Boletim Unificado 44198231:

Aos 29 dias de janeiro de 2021, por volta de 06H30Min, no pátio de formatura da academia de polícia militar do Espírito Santo, durante a fiscalização de rotina para o início das atividades (...), foi percebido que o aluno Soldado Aerton Batista da Costa, NF 4310063, apresentada, em sua aparência, sinais de embriaguez, pois estava sonolento, com os olhos avermelhados e forte odor etílico. (...) O Ten. Rezende determinou que o aluno soldado Aerton se deslocasse até o prédio da administração da APMES, momento em que verificou dificuldade motora (velocidade do caminhar e postura corporal) e verbal (fala lenta e sem nexo).

Após tais fatos, realizado o teste do etilômetro, este indicou os resultados de 0,63mg/L (1º teste) e 0,62mg/L (2º teste), ou seja, concentração superior ao dobro do valor que caracteriza a alteração da capacidade psicomotora para dirigir veículo automotor (art. 306 do CTB).

Desse modo, entendo que o Poder Judiciário não pode se afastar das conclusões alcançadas pela Comissão do Concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou a idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, apresentando-se em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos militares.

O entendimento adotado não viola a presunção de inocência ou os precedentes citados pelo Agravante, vez que, como já destacado, a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

Relembro que o recorrente almeja ingressar na carreira militar, razão pela qual deveria se apresentar em plenas condições de poder realizar, com segurança, as suas atividades, vez que atuará portando arma de fogo e, rotineiramente, enfrentará conflitos que demandam agilidade e destreza.

Penso que seria afrontoso ao interesse coletivo admitir-se, no serviço público, candidato que comparece alcoolizado durante os exercícios da academia militar, ainda mais em se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Sob tais premissas, reputo caracterizada a situação excepcionalíssima capaz de impedir a continuidade do agravante no certame, sendo a sua contraindicação decorrente de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não unicamente em decorrência da existência de um processo penal militar em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento Colegiado realizado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO.

1. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

3. O Poder Judiciário não pode se afastar das conclusões alcançadas pela Comissão do Concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou a idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, apresentando-se em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos militares.

4. O entendimento adotado não viola a presunção de inocência ou os precedentes citados pelo Agravante, vez que, como já destacado, a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

5. O recorrente almeja ingressar na carreira militar, razão pela qual deveria se apresentar em plenas condições de poder realizar, com segurança, as suas atividades, vez que atuará portando arma de fogo e, rotineiramente, enfrentará conflitos que demandam agilidade e destreza.

6. Restou caracterizada a situação excepcionalíssima capaz de impedir a continuidade do agravante no certame, sendo a sua contraindicação decorrente de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não unicamente em decorrência da existência de um processo penal militar em seu desfavor.

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo Interno prejudicado.